Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-32.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-32.2018.8.14.0006
APELANTE: OSCAR DA SILVA CARDOSO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800008-32.2018.8.14.0006

COMARCA DE ANANINDEUA - PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: OSCAR DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650, HAROLDO SOARES DA COSTA OAB/PA 18.004

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID.1364370-pág.1/16), interposto por

OSCAR DA SILVA CARDOSO
,
em face de
sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada
, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em síntese, na Exordial constata-se que o Autor
ajuizou a presente ação em face do BANCO ITAUCARD S/A, pretendendo a revisão de cláusulas constantes em contrato de alienação fiduciária do veículo

adquirido 20/04/2017 Marca VW GOLF 1.6 SPORTLINE, MODELO 2012, PLACA OBT 1872, tendo financiado o valor de R$ 31.150,00 (Trinta e um mil cento e cinquenta reais), na modalidade CDC em 48 parcelas mensais de R$ 1.155,33 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) através da Financeira BANCO ITAUCARD S/A.

Alega a parte Requerente que a instituição financeira acionada tem aplicado juros remuneratórios abusivos; capitalização mensal indevida de juros, bem como exigido encargos moratórios ilegais, o que autoriza a devolução em dobro de valores pagos indevidamente.

Requer a título de tutela de urgência, que seja deferido depósito judicial de parcelas que entende devidas; seja mantida a posse do bem descrito na peça de ingresso, bem como determinado à parte acionada se abstenha de inscrever o nome da parte acionante em cadastros de proteção ao crédito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“A
nte o exposto, CONCEDENDO a gratuidade processual e INDEFERINDO o pedido de tutela de urgência formulado, com arrimo no artigo 332 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e condeno a parte AUTORA ao pagamento das despesas processuais (CPC, artigo 84), cujo pagamento se encontra suspenso diante da gratuidade processual. Caso não seja apresentado recurso, após o trânsito em julgado expeça-se correspondência para intimação do réu. (art. 332, §2º, CPC). Então, arquive-se. Em sendo interposto recurso de apelação, promova-se a conclusão dos autos para fins do art. 332, §3º, CPC. (ID.1364369-pág.1/9)

Em sede de razões recursais (ID.1364370 - pág. 1/16) a parte apelante alegou, preliminarmente,
erro in improcedendo,
por ter sido negado o pedido autoral de produção de prova pericial que, segundo a autora, poderia corroborar com sua tese de cobrança abusiva de encargos. Requerendo, assim, o retorno dos autos a origem para que se produza a produção de prova requerida pelo autor.

No mérito requer que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação e pela via reflexa, que seja acatado o pleito do apelante para afastar a mora em face de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Por fim requer a inversão da sucumbência.

Devidamente intimado a parte apelada apresentou contrarrazões (ID.1364380-pág.2/4) sustentando que a parte recorrente dispunha de plena e total ciência das cláusulas, termos e valores inerentes às obrigações assumidas no pacto em comento, antes mesmo de comprometer-se a firmá-lo, posto que partiu da própria parte recorrente a proposta de crédito para com a empresa recorrida.

Argumenta ainda que não houve abusividade de juros remuneratórios, nem da capitalização de mensal de juros, e da legalidade de encargos moratórios.

Finaliza, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de 1º grau.

O Recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012,
caput
CPC) (ID.1754503-pág.1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.1364369-pág.1/9). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Havendo questões preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR

Da Alegação de nulidade da sentença pela ausência de perícia contábil para análise de encargos abusivos e juros moratórios acima da média de mercado.

Torna-se desnecessária perícia contábil quando os instrumentos contratuais acostados aos autos são suficientes para possibilitar a análise da legalidade das cláusulas e dos encargos financeiros. Da cópia do contrato acostado aos autos (
ID
.1364366-pág. - pág. 1/2) é possível aferi diretamente que foi estipulado juros na forma capitalizada, tendo em vista que a taxa de juros anual é superior a doze vezes a taxa de juros mensais (Súmula 541 STJ). Quanto aos encargos moratórios, encontram-se previstas no instrumento contratual (ID.1364366 – pág.1) as formas e percentuais de cobrança.

Assim, é evidente que as cláusulas contratuais questionadas se encontram descritas no instrumento firmado pelas partes, sendo que basta uma simples leitura do documento acostado aos autos para apurar a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida.
Portanto, o julgamento poderá se dá nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas (...)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. GRAVAME ELETRÔNICO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÕES DO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 932, `A¿ e `B¿ DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO, DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARCIA DOS SANTOS FREITAS e BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença (fls. 72-78) prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
[...]desta forma, não houve desrespeito ao contraditório e ampla defesa por parte do juízo singular, sendo facultado a este proceder com o julgamento antecipado do feito quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais.
(TJ-PA - AC: 00293663920138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/03/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/03/2019)

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que nada mais fariam do que atentar contra os Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o juízo determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada e se este estava previsto de forma clara no contrato, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois de maneira óbvia, seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, tendo em vista que consta de forma clara no instrumento contratual, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica dispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização. No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, basta uma simples comparação entre a taxa estabelecida no instrumento contratual e a taxa média anunciada pelo Banco Central, dispensando assim, qualquer análise técnica. Além de que, a conclusão de abusividade ou não, deverá ser analisada no caso concreto, pois de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

Dessa forma, entendo que as questões arguidas pelo recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no Art. 355, I, do CPC/2015 o qual prever a possibilidade de o magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Assim, verificando, o juízo singular, que já havia sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento da lide, sem necessidade de perícia.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Da alegação de erro in judiciando – matéria incontroversa sobre a capitalização de juros e inexistência de previsão de cláusula contratual prevendo a capitalização de juros

O autor sustenta ser incontroverso o argumento da abusividade da cobrança de juros de forma capitalizada, devido a inexistência de previsão de clausula contratual prevendo a capitalização de juros e sua periocidade.

Sobre tal alegação entendo não assistir razão à parte recorrente, tendo em vista que no itens F.2 e F.4 do contrato questionado, há indicação expressa que a taxa de juros se dará na forma capitalizada, a quantidade de parcelas a serem pagas e o valor de cada parcela, as quais já foram previamente estabelecidas em valor fixo, estando, portanto, a parte apelante previamente informada sobre todas as cobranças, condições e encargos resultantes da contração em comento (ID.1364366-pág.1/2).

Com efeito, não merece prosperar tal afirmação, tendo em vista que, na época da celebração do ajuste (março de 2017), a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de 1,86% a.m. e 24,80% a.a., conforme tabela divulgada pelo BACEN[1]. Ocorre que, no contrato questionado, consta a taxa mensal de juros em 2,11% a.m. e 28,77% a.a., o que não configura abusividade, desvantagem exagerada a justificar a nulidade do ajuste, tendo em vista a insignificante diferença percentual, além de que vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada e a previsão contratual da capitalização dos juros em período inferior a um ano (ID.1364366-pág.1/2).

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Neste sentido é a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – (grifo nosso).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado nº 539, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim publicadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26. Publicado em 2018-07-04).

Da Alegação dos Juros Remuneratórios Acima da Média de Mercado

No caso dos autos o Autor afirma que os juros foram pactuados acima da média de mercado apurada pelo Banco Central, sem indicar qual o valor ou percentual da referida média.

Assim, diante das alegações genérica, torna-se inviável a análise de mérito da referida alegação. Ademais o STJ por meio de entendimento sumulado tem o posicionamento de que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício
, da abusividade das
cláusulas”

(Súmula
nº 381 do
STJ).

Da alegação da ausência de mora e do pedido de repetição do indébito.

Suscitou, ainda, a apelante a necessidade de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

O apelante cita de maneira genérica a abusividade dos juros moratórios sem especificar de maneira concreta como essas taxas incidiram de maneira abusiva na avença contratual, impossibilitando a análise do mérito da possível extrapolação, tendo em vista que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas” (Súmula 381 STJ).

O Recorrente afirma em fase recursal que as taxas de juros contem prática abusivas e ao tentar descrever tais práticas, o faz na Exordial, mas ainda de forma genérica, sob o discurso que é inaceitável juros no patamar acima da média de mercado. De forma que o apelante não especificou quais cláusulas são de fato abusivas. Portanto, diante da generalização dos pedidos não há como se analisar o mérito da referida alegação.

Outrossim, o Enunciado n.º 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009).

Quando ao pedido de repetição de indébito, tendo em vista que o contrato não carece de revisão quanto as cláusulas dos juros a incidir na fase de adimplemento e que não foi comprovado pagamento cumulativo de encargos moratórios, não há que se falar em restituição de indébito.

Da tutela antecipada pleiteada.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos, e com o autor

arcando com a totalidade dos ônus sucumbenciais, ficando a cobrança suspensa em face de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém ____de_______________________ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021